Tribunal: TCU
Processo: 006.928/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4172/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.928/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila da Silva Marques (XXX.329.790-XX); Clovis Paniz (XXX.480.160-XX); Joani Paulus Covaleski (XXX.412.590-XX); Joao Senna de Andrade da Rosa (XXX.685.820-XX); Mateus Henrique Kohler (XXX.259.019-XX); Rafael Cardoso Jacinto (XXX.577.350-XX); Rodrigo da Cunha Rossignollo Tavares (XXX.473.170-XX); Talis Piovesan (XXX.924.070-XX); Yuri Schneider (XXX.422.630-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.